Tribunal: TJSP
Processo: 1012706-69.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
CHEQUE – Ação de cobrança - Extinção – Preliminar de revogação da gratuidade - Concedido o benefício pelo juízo de origem, caberia ao impugnante demonstrar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos necessários à sua concessão, o que não ocorreu, restando mantido o deferimento - Ilegitimidade ativa - Ação ajuizada por quem não figura como credor do título - Ausência de regular endosso –

Ementa:

CHEQUE – Ação de cobrança - Extinção – Preliminar de revogação da gratuidade - Concedido o benefício pelo juízo de origem, caberia ao impugnante demonstrar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos necessários à sua concessão, o que não ocorreu, restando mantido o deferimento - Ilegitimidade ativa - Ação ajuizada por quem não figura como credor do título - Ausência de regular endosso – Extinção mantida – Honorários advocatícios - Hipótese em que a sistemática do § 2o do art. 85 do CPC implicaria violação à razoabilidade e à proporcionalidade, acarretando enriquecimento sem causa do vencedor e gravame excessivo ao vencido – Manutenção do valor arbitrado - Sentença mantida - Recursos desprovidos, e majorados honorários advocatícios (art. 85, § 11 do NCPC), ressalvando o NCPC, art. 98, § 3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012706-69.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante/apelada
TAÍSA ANDRESSA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante
KARINA BELO ALVES E SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos, e majoraram os honorários advocatícios, com
observação, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012706-69.2019.8.26.0248 -Voto no 15391 - LMCP/FCSO/DRG/LSN/GC/GR
2
Apelação no 1012706-69.2019.8.26.0248
Apelantes e reciprocamente apeladas: Taísa Andrade Ferreira (Justiça
Gratuita) e Karina Belo Alves e Silva (Justiça Gratuita)
Comarca: Indaiatuba 2a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Sérgio Fernandes
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15391
CHEQUE Ação de cobrança - Extinção Preliminar de
revogação da gratuidade - Concedido o benefício pelo juízo
de origem, caberia ao impugnante demonstrar a inexistência
ou desaparecimento dos requisitos necessários à sua
concessão, o que não ocorreu, restando mantido o
deferimento - Ilegitimidade ativa - Ação ajuizada por quem
não figura como credor do título - Ausência de regular
endosso Extinção mantida Honorários advocatícios -
Hipótese em que a sistemática do § 2o do art. 85 do CPC
implicaria violação à razoabilidade e à proporcionalidade,
acarretando enriquecimento sem causa do vencedor e
gravame excessivo ao vencido
Manutenção do valor
arbitrado - Sentença mantida - Recursos desprovidos, e
majorados honorários advocatícios (art. 85, § 11 do NCPC),
ressalvando o NCPC, art. 98, § 3o.
Tratam-se de recursos de apelação interpostos contra a
sentença de fls. 58/60, proferida em 05/08/2020, declarada às fls. 66/67, de relatório
adotado, que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC,
por ilegitimidade ativa, e condenou a autora a pagar custas e despesas processuais, e
honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00, observada gratuidade de justiça.
A ré apela alegando que a autora não comprovou a
hipossuficiência devendo ser revogado o benefício da justiça gratuita, e que os
honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85 § 2o do CPC. Pede
provimento para modificação do julgado (fls. 69/79).
A autora também apela aduzindo que se trata de ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012706-69.2019.8.26.0248 -Voto no 15391 - LMCP/FCSO/DRG/LSN/GC/GR
3
cobrança, não sendo necessária a existência de título executivo e de endosso nos
cheques; que a ré não fez prova do pagamento; e, que o portador de cheque com
endosso em branco se torna titular do direito de crédito. Pede provimento para
reversão da sentença (fls. 82/87).
Contrarrazões às fls. 90/94 e 95/101.
É o relatório.
Recursos
conhecidos.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação
da ré, interposta em 14/08/2020, é tempestiva e isentada de preparo (fls. 54) e a da
autora, interposta em 02/09/2020, é tempestiva e isentada de preparo (fls. 27).
Inicialmente, concedido o benefício da gratuidade pelo juízo
de origem à autora, caberia à impugnante, ré-apelante, demonstrar a inexistência ou
desaparecimento dos requisitos necessários à sua concessão, o que não ocorreu, tendo
em vista que nenhuma prova inequívoca produziu, limitando-se a alegar
genericamente que a autora não demonstrou sua hipossuficiência econômica.
Neste sentido:
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - Considerando que
já foi concedida à impugnada a gratuidade processual, cabia
à parte contrária o ônus de comprovar a inexistência ou o
desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão deste
benefício - Inexistência de prova visando demonstrar a
suficiência financeira do impugnado - Benefício mantido -
Preliminar rejeitada - Recurso improvido, neste aspecto.
(TJ/SP Apelação no 1005330-64.2017.8.26.0066 Rel. Plinio
Novaes de Andrade Júnior 24a Câmara de Direito Privado
Julgada em 29 de agosto de 2019).
Impugnação à gratuidade concedida à autora. Ausência de
elementos aptos à revogação. Meras alegações desprovidas de
provas. Manutenção do benefício. (TJ/SP
Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012706-69.2019.8.26.0248 -Voto no 15391 - LMCP/FCSO/DRG/LSN/GC/GR
4
1003737-28.2016.8.26.0650 Rel. Edson Luiz de Queiroz 9a
Câmara de Direito Privado Julgada em 9 de agosto de 2019).
Portanto, resta mantido o benefício da gratuidade concedido à
autora.
No mais, trata-se de ação de cobrança lastreada em nove
cheques emitidos em 2014 e 2015, totalizando o valor atualizado e com juros R$
66.452,70, e devolvidos pelo motivo 11 (insuficiência de fundos), conforme tabela
abaixo:
Cheque
no
Emitido em
Nominal a
Valor
Devolvido em
Fls.
41
30/12/2014
Nair Ribeiro
Alves e
Walfrides
R$ 5.000,00
19/06/2016
09/10
75
11/01/2015
Adair de Souza
e Silva
R$ 2.372,00
18/03/2016
11/12
43
04/02/2015
Nair Ribeiro
Alves e
Walfrides
Alves
R$ 4.200,00
19/02/2015
13/14
77
11/03/2015
Nair Ribeiro
Alves e
Walfrides
R$ 2.372,00
19/06/2015
15/16
69
04/03/2015
Nair Ribeiro
Alves
R$ 4.200,00
04/03/2015
17/18
68
18/03/2015
Nair Ribeiro
Alves e
Walfrides
Alves
R$ 4.200,00
Ilegível
19/20

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012706-69.2019.8.26.0248 -Voto no 15391 - LMCP/FCSO/DRG/LSN/GC/GR
5
44
18/02/2015
Nair Ribeiro
Alves
R$ 4.200,00
19/02/2015
21/22
42
18/01/2015
Nair Ribeiro
Alves ou
Walfrides
R$ 4.200,00
19/01/2015
23/24
76
11/02/2015
Adair de Souza
e Silva
R$ 2.372,00
18/03/2015
25/26
A autora não pode figurar no polo ativo da ação, pois não
consta como beneficiária dos cheques cobrados. Os reais detentores dos créditos
representados pelos títulos são outras pessoas, e os cheques não foram endossados
(em branco ou em preto). Diferente seria se os cheques tivessem sido emitidos em
beneficiários.
Não é possível inferir que os cheques foram regularmente
transmitidos à autora, nem por endosso, nem por cessão de crédito, resultando
descumprido o requisito previsto pelo art. 17 da Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque),
não havendo regularidade na circulação dos cheques.
Nessa quadra, bem reconhecida a ilegitimidade ativa da autora
em relação aos cheques, porquanto ausente comprovação de regular transmissão do
título.
Nesse sentido:
Monitória. Cheque nominal a terceiro que não integra o polo
ativo da ação. Ausência de endosso. Ilegitimidade ativa.
Sentença. Processo extinto, sem resolução do mérito.
Apelação. Cártula emitida em favor de pessoa jurídica.
Assinatura do sócio administrador da empresa. Vedação
expressa no contrato social. Impossibilidade de transferência
a terceiro de título aparentemente decorrente de negócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012706-69.2019.8.26.0248 -Voto no 15391 - LMCP/FCSO/DRG/LSN/GC/GR
6
totalmente estranho ao objeto social. Ausência de endosso ou
de cessão de crédito. Ilegitimidade ativa. Cheque não
endossado pela credora nominativa. Cessão do crédito não
comprovada. Autor que não tem legitimidade para exigir o
pagamento do título. Precedentes jurisprudenciais. Doutrina.
Sentença
mantida.
Sucumbência
pelo
autor.
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1019189-11.2018.8.26.0100; Relator (a): Virgilio de Oliveira
Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/08/2020; Data de Registro: 04/08/2020)
MONITÓRIA. Cheques nominais. Ausência de endosso.
Ilegitimidade ativa. Inteligência do art. 17 da Lei 7.357/1985.
Jurisprudência deste Tribunal. Sentença mantida. Recurso não
provido. (TJSP; Apelação Cível 1004398-43.2017.8.26.0368;
Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Alto - 2a Vara;
Data
do
Julgamento:
19/05/2020; Data de Registro:
19/05/2020)
AÇÃO MONITÓRIA - Cheque - Ausência de endosso -
Transferência que se dá mediante tal providência, descabendo
declarações autônomas ao título para configurá-la -
Inteligência do art. 17 da Lei no 7.347/1985 - Ilegitimidade
ativa manifesta - Precedentes desta Corte - Recurso
desprovido e, por ser a sentença publicada já na vigência do
NCPC, são majorados os honorários advocatícios de 15%
para 20% do valor da causa (art. 85, § 11, do NCPC).
(Apelação 1000227-36.2015.8.26.0296; Relator (a): Mendes
Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 26/09/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012706-69.2019.8.26.0248 -Voto no 15391 - LMCP/FCSO/DRG/LSN/GC/GR
7
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cheque - Falta de endosso, sem
prova da ocorrência de cessão civil - Ilegitimidade ativa
configurada - Ausência, ademais, de prova da prestação dos
serviços - Sentença de procedência dos embargos mantida -
Recurso desprovido, fixada sanção como litigante de má-fé.
(Apelação 1002299-08.2015.8.26.0001; Relator (a): Vicentini
Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 13/05/2016)
E, como bem fundamentado na sentença, “a autora sequer
esclareceu qual origem do negócio que gerou o pagamento realizado por meio das
cártulas objeto da cobrança. Não juntou aos autos qualquer prova escrita
minimamente capaz de ao menos indicar a existência de negócio jurídico que
ensejou pagamento, inviável a abertura de dilação probatória, nesse tópico, sendo
de rigor o julgamento antecipado ante a ilegitimidade da requerente...” (fls. 60).
Correta, portanto, a extinção do processo por ilegitimidade
ativa.
Em relação aos honorários advocatícios, foram arbitrados em
R$ 2.000,00.
Este relator não desconhece o recente posicionamento do C.
STJ proferido no REsp 1.746.072-PR; nada obstante, neste caso, deve ser
considerado que o valor dado à causa de R$ 66.452,70, sem atualização, decorreria
em arbitramento mínimo de R$ 6.645,27 (10%), na aplicação do artigo 85 § 2o do
CPC, evidenciando gravame excessivo à autora, em ação que não demandou grande
complexidade à vista dos vetores do referido artigo.
Preceitua o art. 85, § 8o do CPC que:
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012706-69.2019.8.26.0248 -Voto no 15391 - LMCP/FCSO/DRG/LSN/GC/GR
8
baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
Se o arbitramento por apreciação equitativa é possível para os
casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, e ainda quando o
valor da causa for muito baixo, nada está a impedir que o dispositivo mereça
interpretação extensiva, com vistas a obstar enriquecimento sem causa do patrono do
vencedor e gravame excessivo ao vencido.
O desiderato do legislador foi garantir um mínimo de
retribuição financeira para as hipóteses objetadas na norma para prevenir aviltamento
da atividade da advocacia, e não impedir que haja arbitramento por equidade quando
presentes elementos a exigir sua prevalência em detrimento da norma de fixação
pelos limites de 10 a 20% sobre o valor da causa ou do proveito obtido na ação; do
contrário, teria expressamente regrado.
Assim, atento ao grau de zelo profissional, considerando que a
lide não apresentou maior complexidade e delongas, e aos elementos qualitativos de
que trata o § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, por aplicação extensiva do §
8o do art. 85 do CPC, adequado resulta adoção desse regime, com arbitramento da
verba honorária sucumbencial em R$ 2.000,00 a não acarretar aviltamento da
profissão da advocacia.
Nessa quadra, a sentença é mantida, também por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nos termos do NCPC, art. 85, § 11, e ofertadas contrarrazões
pela ré, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.500,00, ressalvando gratuidade
de justiça e o NCPC, art. 98, § 3o.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012706-69.2019.8.26.0248 -Voto no 15391 - LMCP/FCSO/DRG/LSN/GC/GR
9
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos, e
majoro os honorários advocatícios, ressalvando gratuidade de justiça e o NCPC, art.
98, § 3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)